Tribunal: TJDFT
Processo: 0732763-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0732763-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS RUBIM DE MIRANDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO CARLOS RUBIM DE MIRANDA contra decisão de ID 165526428 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face do DISTRITO FEDERAL, que acolheu o pedido de condenação do credor no pagamento de honorários sucumbenciais, no valor correspondente à diferença entre aquele inicialmente cobrado e o fixado nos autos. Em suas razões recursais, afirma que houve trânsito em julgado da fase de cumprimento de sentença, sem a fixação dos honorários sucumbenciais; que foi emitida a Requisição de Pequeno Valor; que, após o prazo para pagamento dos requisitórios, o agravado requereu o arbitramento de honorários; que a Fazenda Pública também se submete à preclusão. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento colegiado. No mérito, pede a cassação da decisão, com o reconhecimento da preclusão sobre a fixação de honorários sucumbenciais. Custas recolhidas (ID 49913965). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O artigo 85, §18, do Código de Processo Civil dispõe que “caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança”. Na hipótese, a decisão de ID 118227469 dos autos de origem (proferida em 14/3/2022), conquanto tenha acolhido em parte a impugnação apresentada pela Fazenda Pública, deixou de fixar honorários advocatícios sobre o excesso de execução apurado. Contra essa decisão, o Distrito Federal não opôs embargos de declaração. Por seu turno, a decisão de ID 15184197 (autos de origem), homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e determinou a expedição da Requisição de Pequeno Valor – RPV, assim como o arquivamento dos autos, após o pagamento. O Distrito Federal, após o transcurso do prazo para pagamento da RPV, apresentou pedido de fixação de honorários sucumbenciais em razão do acolhimento parcial da impugnação, circunstância que ensejou a decisão agravada. Por expressa previsão legal, não se admite a fixação, nos mesmos autos, de honorários sucumbenciais após a preclusão da decisão que acolheu em parte a impugnação apresentada, assegurada a possibilidade de cobrança em ação autônoma. Colaciona-se precedente do c. Superior Tribunal de Justiça, consentâneo ao entendimento: PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA SENTENÇA. REFORMA NO JUÍZO DE SEGUNDO GRAU. OMISSÃO DA NECESSÁRIA INVERSÃO DA VERBA. TRÂNSITO EM JULGADO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA. ART. 85, §18, DO CPC/2015. I - O art. 85, §18, do CPC/2015 estabelece que, transitada em julgado a decisão, caso haja omissão quanto à fixação de honorários, é cabível ação autônoma para definição e cobrança. II - Na hipótese dos autos, existindo reforma total da sentença que havia condenado o recorrente em honorários, embora a inversão da verba seja automática, a decisão que transitou em julgado foi omissa nessa parte, sendo impositivo, naquela oportunidade, que o causídico tivesse oposto embargos de declaração manifestando a omissão da referida inversão. Não o fazendo, transitou em julgado a decisão na qual não constou a necessária fixação de honorários. III - Nessa hipótese, resta ao causídico ajuizar ação própria para pleitear a fixação de honorários advocatícios partindo da definição do percentual de honorários fixados no Juízo de primeiro grau. IV - Recurso especial improvido. (REsp n. 1.884.778/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022.) Imperioso ressaltar que o entendimento consolidado na Súmula 453 do Superior Tribunal de Justiça foi estabelecido ainda sob a égide da legislação processual, sendo que “com o advento do novo Código de Processo Civil, ficou parcialmente superada a inviabilidade reconhecida no aludido enunciado sumular, em sua parte final ("ou em ação própria"), pois o art. 85, § 18, do Código prevê expressamente a possibilidade de ser ajuizada ação autônoma, ou seja, ação própria, para a definição e cobrança de honorários sucumbenciais omitidos em decisão transitada em julgado.” (AgInt no REsp n. 1.979.888/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 27/3/2023). Além da probabilidade de provimento do recurso, a cobrança de honorários nos mesmos autos tem aptidão para causar risco de dano à parte agravante. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de natureza liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de agosto de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora